Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DO MEIO AMBIENTE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
A Vara do Meio Ambiente é absolutamente incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística, e fundiária ou agrária que envolva diretamente interesse público.